Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), OSMAR BENANTE - CPF: 280.073.959-20 (AGRAVANTE), EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (AGRAVADO), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (AGRAVADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (AGRAVADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE. ATA NOTARIAL DE PROVA DE VIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a litigância de má-fé do executado, aplicou multa e determinou o levantamento de valores pelos exequentes, além da assinatura de escrituras públicas decorrentes de acordo judicial anteriormente homologado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de alegar o óbito do credor com base em informações de sítio eletrônico privado, diante de prova notarial de vida em contrário, caracteriza litigância de má-fé; (ii) saber se o recorrente pode condicionar a liberação do pagamento e a assinatura das escrituras a exigências de georreferenciamento não previstas como óbice no ajuste transacional.

III. Razões de decidir

3. A lealdade processual constitui pilar do Estado Democrático de Direito, sendo inadmissível que a jurisdição seja utilizada como palco para manobras protelatórias fundadas em alegações graves, como o falecimento da parte adversa, desprovidas de qualquer lastro oficial e frontalmente desmentidas por documento dotado de fé pública.

4. O comportamento do recorrente, ao basear-se em dados informais para sustentar a suspensão do feito em face de uma Ata Notarial de Presença e Vida, configura nítida alteração da verdade dos fatos e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, justificando a sanção prevista no estatuto processual civil.

5. O princípio da boa-fé objetiva interdita o comportamento contraditório, de modo que a quitação do preço pelo devedor e a disponibilização das escrituras pelo Tabelionato impõem a consumação dos atos de transmissão da propriedade, não se admitindo a retenção de valores por exigências extracontratuais ou já superadas pela coisa julgada.

6. A atuação do magistrado singular, ao reprimir a conduta desleal e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, reflete o estrito cumprimento dos deveres de direção processual, inexistindo qualquer indício de parcialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de óbito da parte contrária sem amparo em documento oficial e em descompasso com prova notarial de vida caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. 2. É vedado ao devedor criar óbices unilaterais ao levantamento de valores depositados para quitação de acordo homologado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSMAR BENANTE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 0000247-57.2011.8.11.0084), ajuizada contra o agravante por NELSON PULICE, MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE, NELSON ALBERTO PULICE e EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, reconheceu a litigância de má-fé do executado, autorizou o levantamento de valores pelos exequentes e determinou o cumprimento de obrigação de fazer (cf. Id. nº 226969207 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante relata que adquiriu uma área de terra dos Agravados e que, após longo período de litígio, as partes firmaram acordo homologado judicialmente.

Afirma que efetuou o pagamento da última parcela no valor de R$ 87.932,81, mas solicitou a retenção do montante até que os vendedores regularizassem a outorga das escrituras públicas e o georreferenciamento do imóvel.

Sustenta que, após realizar buscas em sites especializados, obteve informação de que o agravado Nelson Pulice teria falecido em 2013. Diante disso, requerera a suspensão do processo para a devida regularização do polo ativo. O magistrado de primeiro grau, contudo, baseando-se em ata notarial de presença e vida apresentada pelos credores, considerou a alegação temerária e alteração da verdade dos fatos, aplicando multa de 4% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Argumenta que não agiu com deslealdade, pois baseou sua petição em dados fornecidos por empresa constituída para esse fim.

Alega que o magistrado singular “demonstra excessivo interesse na causa e não age com imparcialidade” e que a liberação do dinheiro, sem a entrega definitiva dos documentos necessários para o registro imobiliário, lhe causará prejuízo irreversível.

Ressalta que o georreferenciamento da área ainda não foi concluído pelos agravados, o que impede o exercício pleno do domínio.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores e a suspensão da multa aplicada. No mérito, busca a reforma da decisão para afastar a condenação por má-fé e condicionar o pagamento à regularização documental do imóvel (cf. Id. nº 360304384).

A decisão de Id. nº 361636852 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte agravante opôs embargos de declaração (cf. id. n° 363898895).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 362523367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso reside em verificar a higidez da condenação por litigância de má-fé e a legitimidade da determinação de liberação de valores e cumprimento de obrigação de fazer imposta ao agravante.

Sobre a alegação de óbito do exequente Nelson Pulice, verifica-se que o recorrente baseou sua tese exclusivamente em informações extraídas de um sítio eletrônico privado de busca de falecidos, sem qualquer caráter oficial. Em contrapartida, os agravados colacionaram aos autos uma Ata Notarial de Prova de Vida, lavrada em 23/02/2026, documento este dotado de fé pública, no qual o tabelião atesta a presença física e a capacidade civil do Sr. Nelson Pulice.

A aplicação da multa por litigância de má-fé revela-se, portanto, irretocável. O comportamento do recorrente enquadra-se com precisão nas hipóteses dos incisos II e IV do artigo 80 do estatuto processual, quais sejam, alterar a verdade dos fatos e opor resistência injustificada ao andamento do processo. A jurisdição não pode ser utilizada como instrumento de manobra para protelar a satisfação de um crédito incontroverso, especialmente quando o devedor se utiliza de alegações graves, como o falecimento da parte adversa, sem o devido lastro probatório oficial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOSUÉ ELIAS MELCHERT, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios. O banco sustenta ausência de dolo processual, alegando erro escusável decorrente de falha de comunicação interna e atuação de escritório terceirizado sem ciência da cessão do crédito e da quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do prosseguimento da execução, mesmo após a cessão do crédito e a quitação integral da dívida pelo executado, configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil cedeu o crédito objeto da execução à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no ano de 2013, circunstância posteriormente reconhecida pelo próprio exequente nos autos.

JOSUÉ ELIAS MELCHERT comprovou a quitação integral da obrigação mediante acordo firmado com a cessionária em 24/11/2017, por meio de carta de confirmação, boleto bancário e comprovante de pagamento juntados aos autos.

O exequente permitiu o prosseguimento da execução por vários anos após a extinção da obrigação, inclusive com requerimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no ano de 2025, resultando em constrição patrimonial indevida sobre verbas de natureza alimentar do executado.

A alegação de falha administrativa interna e desconhecimento acerca da cessão do crédito e da quitação da dívida não afasta a responsabilidade processual da instituição financeira, que possui dever de controle e observância da boa-fé processual.

A conduta do banco viola os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé previstos nos arts. 5º, 80 e 81 do CPC, evidenciando litigância de má-fé diante da cobrança judicial de dívida já quitada.

A multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto estabelecida no mínimo legal previsto no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A manutenção de execução judicial após cessão do crédito e quitação integral da dívida configura violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

A falha administrativa interna da instituição financeira não afasta a caracterização da litigância de má-fé quando demonstrado o prosseguimento indevido da cobrança judicial.

É proporcional a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa quando a execução prossegue indevidamente sobre obrigação já extinta. (N.U 0035415-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRESTO CAUTELAR. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. OSCILAÇÃO DE PREÇOS DE COMMODITIES. RISCO INERENTE AO AGRONEGÓCIO. FISCALIZAÇÃO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução para entrega de coisa incerta lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), deferiu a tutela de urgência cautelar de arresto de 288.750 metros estéreos de floresta de eucalipto, diante do inadimplemento confesso e de evidências de desvio da produção vinculada em penhor para empresas terceiras.

II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tramitação de ação revisional anterior baseada em onerosidade excessiva constitui prejudicialidade externa apta a suspender a execução de título líquido, certo e exigível; (ii) verificar se a tutela cautelar de arresto é legítima frente ao risco de dissipação da garantia pignoratícia; e (iii) avaliar se as alegações de ausência de fiscalização e irreversibilidade da medida possuem lastro probatório.

III. Razões de decidir 3. A flutuação de preços de mercado no setor de commodities agrícolas e florestais constitui fenômeno intrínseco à dinâmica econômica, não configurando acontecimento extraordinário ou imprevisível capaz de autorizar a revisão de contratos por onerosidade excessiva ou obstar a via executiva. 4. O desvio de produção onerada com garantia pignoratícia de primeiro grau em favor do credor caracteriza ato de defraudação, o que preenche o requisito do perigo na demora e legitima o arresto assecuratório para garantir a utilidade da prestação jurisdicional executiva. 5. A prestação de caução vultosa por meio de seguro garantia judicial, aliada à fiscalização direta exercida por Oficial de Justiça e corroborada por tecnologia de medição volumétrica idônea, assegura a reversibilidade da medida e a transparência do procedimento, tornando insubsistente o temor de perecimento do direito do devedor. 6. A conduta processual do devedor que altera a verdade dos fatos ao alegar impossibilidade de fiscalização, enquanto mantém posto de controle próprio na área de colheita, afronta o dever de lealdade e atrai a incidência de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A variação de preços de mercado não autoriza a suspensão da execução de Cédula de Produto Rural por onerosidade excessiva, tratando-se de risco previsível assumido pelas partes. 2. É legítimo o arresto cautelar de ativo biológico quando demonstrado o risco de dissipação da garantia pignoratícia, desde que assegurada a reversibilidade por caução idônea e fiscalização oficial." (N.U 1046068-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

No que tange ao levantamento dos valores e à obrigação de assinar as escrituras, observa-se que o processo originário já atingiu a fase de satisfação do crédito após acordo homologado e trânsito em julgado. O montante depositado pelo próprio agravante visava à quitação da dívida. Uma vez que o Tabelionato local informou que os documentos estão prontos para a assinatura, a recusa do agravante em subscrevê-los, condicionando o pagamento a novas exigências não previstas no acordo ou já superadas, configura comportamento contraditório, o qual é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

A determinação de assinatura das escrituras é o corolário lógico do encerramento da execução pelo pagamento. O argumento de que o georreferenciamento não estaria concluído não autoriza a retenção do valor que o próprio executado depositou para extinguir a execução, especialmente quando a sentença de extinção já foi proferida e as minutas das escrituras já foram confeccionadas pelo cartório competente.

Assim, de um lado, os credores recebem o preço ajustado; de outro, o comprador obtém os documentos necessários para a transmissão da propriedade, bastando para tanto a sua assinatura no cartório indicado. A resistência em assinar tais documentos, enquanto tenta impedir o levantamento do dinheiro pelos credores, demonstra uma tentativa de perpetuar o litígio de forma injustificada. Não se vislumbra, outrossim, qualquer parcialidade do juiz condutor do feito. O magistrado a quo agiu em estrita observância aos deveres de direção do processo, reprimindo condutas desleais e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Declaro prejudicados os Embargos de Declaração opostos no id. n. 363898895, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026